Tribunal: STF
Processo: RE 920483
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:
    “Agravo interno. Apelação Cível. Direito Constitucional. Direito Administrativo. Demanda de cobrança. Correção monetária decorrente de abono variável instituído em favor de Magistrado do Poder Judiciário Estadual. Preliminar de incompetência absoluta do juízo que se refuta. Direito postulado pessoal, sem repercussão sobre a categoria dos magistrados. Ausência de ferimento à Constituição da República, ao se tomar como parâmetro de teto de subsídio os Ministros do Supremo Tribunal Federal. Correção monetária aplicável ao caso prevista na Tabela da Corregedoria Geral de Justiça, incidente sobre verbas devidas a todos os servidores públicos, não devendo os magistrados receber tratamento diverso. Juros de mora previstos pelo art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997. Determinação, de ofício, para que a correção monetária ocorra com a observância da lei 11.960/2009. Inexistentes quaisquer fundamentos fáticos ou jurídicos hábeis a modificar a decisão atacada. Desprovimento do recurso.” (fls. 170)
    No RE interposto pelo Ministério Público, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 102, I, n, da Constituição.
    Já no RE apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, resumidamente, que o aresto combatido ofendeu os arts. 18, 37, caput, X e XI, 102, I, n, 167, 168, 169, caput, e parágrafo único, da Constituição.
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opinou pelo provimento dos recursos extraordinários.
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal merece ser acolhida. 
    A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerá-lo competente, originariamente, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição, para processar e julgar as ações que versem sobre a correção monetária incidente sobre os valores pagos a título do abono variável previsto na Lei 10.474/2002, estendido aos magistrados do Rio de Janeiro pela Lei Estadual 4.631/2005. Confira-se:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Abono variável (Lei Federal nº 10.474/02 e Lei Estadual nº 4.631/05). Interesse geral e exclusivo da magistratura. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, I, n, da CF. Precedentes. 1. A jurisprudência firmada na Suprema Corte é no sentido de reconhecer sua competência originária, nos termos do art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal, para a apreciação de demandas referentes à correção monetária incidente sobre os valores pagos a título do abono variável previsto na Lei 10.474/2002. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.009.683-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)
    Ainda nesse sentido: ARE 1.049.542-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; RE 608.847-AgR/RJ, Rel. p/acórdão Min. Teori Zavascki, Segunda Turma; RE 626.496/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 937.633/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio.
    Isso posto, dou provimento aos recursos extraordinários, para reconhecer a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente causa (art. 21, § 1°, do RISTF). Ficam prejudicadas as demais questões.
    Após o trânsito em julgado, determino à Secretaria que reautue o processo como ação originária. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator